Tribunal: TJDFT
Processo: 0766565-16.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-16
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. PROCEDIMENTO. DEMORA EXCESSIVA. ENUNCIADO 93 DO CNJ. DELIMITAÇÃO TEMPORAL DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial para determinar ao réu que providencie a submissão da parte autora ao procedimento de "ESTUDO ELETROFISIOLÓGICO TERAPÊUTICO", conforme os critérios médicos, observados os critérios do sistema de regulação e pessoas que se encontram na fila, em posição precedente a do autor, considerando o quadro de saúde mais grave ou similar. Em suas razões, aduz que não houve estipulação de prazo para o cumprimento da obrigação de fazer e que aguarda há mais de 240 dias a realização do estudo, de modo que sua situação de saúde está em risco. Informa que conta com 18 anos de idade, possui diagnóstico prévio de síndrome de Pré-Excitação (CID 145.6) e possui quadro de palpitações taquicardíacas frequentes. Necessita do exame pleiteado para avaliar sistema e condução e ablação da arritmia, inserido na classificação de risco AMARELA. Requer a reforma da sentença para que o Distrito Federal seja condenado a realizar o procedimento pretendido imediatamente.
II. Recurso próprio e tempestivo. Defiro a gratuidade de justiça ao recorrente. Contrarrazões apresentadas. A tutela antecipada foi indeferida (ID 45792037).
III. O artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. O artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal, de igual modo, dispõe que a saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos, bem como ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação.
IV. Traçadas essas balizas, observa-se que o relatório médico anexado aos autos confirma que o recorrente é portador da doença de síndrome de Pré-Excitação (CID 145.6), além de apresentar outras comorbidades, sendo classificado como risco AMARELO. Além disso, a inserção do paciente no processo regulatório ocorreu em 01.02.2022 (ID 45731969 – pág. 3). O Enunciado no 93 da III Jornada de Direito à Saúde no CNJ aduz que "nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 180 dias para cirurgias e tratamentos. Até o momento, transcorridos 465 dias desde a inserção no sistema regulatório, não foi designada data para a realização do procedimento. É certo que não cabe ao Judiciário interferir no mérito da questão clínica, sob pena de invadir seara da qual não detém conhecimento.
V. Entretanto, cabe ao julgador, nesses casos, avaliar a situação descrita, conforme a legislação e jurisprudência atual, em atenção às informações técnicas prestadas pelo especialista que acompanha o paciente e que aponta o melhor tratamento para o caso em tela. Na espécie, tendo em vista estas balizas, é possível concluir que o período considerado razoável para a realização do procedimento, nos termos do Enunciado do CNJ, encontra-se há muito tempo expirado. Ressalte-se que a administração pública não forneceu informações que possibilitem sequer antever o período para a realização do procedimento, sendo imperioso o acolhimento do pedido e reforma da sentença.
VI. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para determinar ao Distrito Federal que submeta o autor ao procedimento "ESTUDO ELETROFISIOLOGICO TERAPÊUTICO", no prazo máximo de 15 dias, da publicação deste acórdão, em qualquer hospital da rede pública de saúde, conveniada ou contratada, nos termos dos relatórios médicos, ou providenciar a realização dos referidos procedimentos junto à rede particular, às expensas do DF, sob pena de multa diária. Sem custas e sem honorários, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. Determino que seja encaminhada a intimação, por Oficial de Justiça, ao Núcleo de Judicialização do DF e à Secretária de Saúde/DF.
VII. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da referida lei.